Tribunal: TJMT
Processo: 1029854-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029854-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ISRAEL RODRIGUES (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ELIAS DANIEL DINIZ - CPF: 011.693.631-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÚVIDA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DO VALOR EXATO DEVIDO – NECESSIDADE -
RECURSO PROVIDO
.

Havendo discrepância quanto ao valor a ser pago, os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial a fim de que o montante devido seja apurado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029854-39.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

O agravante alega que, tão logo intimado, depositou em juízo R$27.181,13 e, posteriormente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, considerando como valor correto, o de R$ 12.329,60.

Aduz que há excesso de execução decorrente de percentuais irregulares utilizados pelo agravado.

Contraminuta no ID. 202106192.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que homologou os cálculos apresentados pelo agravado, proferido nos seguintes termos:

(...)

Como já narrado, a parte executada apresentou petição genérica. Não apresentou nenhuma motivação jurídica apta a impugnar o cálculo apresentado pela parte Exequente. Instruiu a petição com um cálculo que apuram valores distintos, apenas errando no início da correção monetária e juros de mora, que devem ser iniciados na data da sentença e não do acórdão, como pretendeu a parte executada. O valor sustentado em cumprimento de sentença está em consonância com o determinado em veredito e majorado em acórdão.

Conforme a jurisprudência remansosa, é inadmissível impugnação ao cumprimento de sentença genérica, que não apresenta fundamentos jurídicos aptos a desconstituir o cálculo apresentado pela parte exequente:

(...)

A ausência de indicação do valor devido e/ou a não apresentação de demonstrativo de cálculo que comprove o excesso à execução, sendo este o único fundamento da impugnação, autoriza sua rejeição liminar e viabiliza de adoção de medidas constritivas para satisfazer a execução.

1. Desta forma, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente.
(ID. 133210037 – Pje 1° grau)

O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao cálculo apresentado, afirmando que o valor atualizado seria de R$ 12.329,60, e não aquele apresentado pelo exequente (R$ 27.181,33).

Por fim, o juízo homologou os cálculos do agravado.

Diante da discrepância no valor, é razoável o acolhimento do pedido de envio do feito à Contadoria para a necessária apuração.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DÚVIDA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DO VALOR EXATO DEVIDO – NECESSIDADE -
RECURSO PROVIDO
.

Havendo discrepância quanto ao valor a ser pago, os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial a fim de que o montante devido seja apurado.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1026571-08.2023.8.11.0000, julgamento em: 01-03-2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que o feito seja remetido à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor efetivamente devido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024